Tribunal: TJMT
Processo: 0011771-64.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011771-64.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), EDMUNDO JOSE RODRIGUES (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, uma vez que não há tentativa de citação do embargado nos autos.

Alega que a teor do REsp no 1.340.553/RS, o prazo de prescrição intercorrente apenas começa a fluir a partir do primeiro momento em que a Fazenda Pública tiver ciência inequívoca quanto a não localização do devedor.

Verbera que o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, segundo a inteligência do REsp.1.340.553/RS, em virtude de o credor prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado no acórdão (pág.51 – id.n. 35160971)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo então interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Ocorre que no caso em apreço não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal (
27/12/2004)

visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003
, tendo como base a cobrança das CDAs no 25957, 25958, 25959, 25962, 25963, 25964, 82884, 82886,82887, 82888, 82891, 82892, 82893, 10143, 10144, 10145, 10146, 10147, 10148, 10149, 716,99 71799, 71700, 71701, 71702, 71703, 71704, 71705, 149080, 149081, 149082, 149083, 149084, 149087, 149089, 149090, 149091 e 149107 (pág.01/05 – id 23935468; págs.01/04 – id 23935469; págs.01/04 – id 23935470; págs.01/04 – id 23935471; págs.01/04 – id 23935472; págs.01/04 – id 23935473; págs.01/04 – id 23935474; págs.01/04 – id 23935475 e págs.01/04 – id 23935476).

Ao receber a inicial, o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública declarou prescrito o crédito tributário, com base no art. 174 do CTN, e, por consequência, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 269, IV do CPC/73 quanto aos créditos prescritos (págs.01/02 – id 23935479).

O embargante recorreu, porém, o recurso teve seguimento negado, nos termos do art. 51, VII, do RITJ/MT e do art 557,
caput
, do CPC/73 (págs.01/03 – id 23935492).

Em 02/03/2010
o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a prosseguimento da execução em relação aos créditos não prescritos (pág.01 – id 23935496).

Ato contínuo,
em 25/11/2011
, a Gestora Judicial certificou que “
o exequente foi reiteradamente intimado para fazer carga dos autos
, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade
, contudo, ao comparecer perante a Secretaria do Juízo, os prepostos ou procuradores da Exequente se recusam a receber em carga,

não só os presentes autos
, como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções,
sob a alegação de que não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da exequente
”
(pag.01 – id 23935497)

Em 25/11/2011
, ante a inércia da Fazenda, o Juízo de primeiro grau determinou o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 40 da LEF (pág.01 – id 23935497).

Sobreveio, então, em regime de exceção, sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
14/11/2018
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a ação de execução fiscal (págs.01/07 – id 23935498).

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, cuja decisão colegiada negou provimento ao apelo, gerando os presentes aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que, como certificado no caderno processual, o mesmo
foi reiteradamente intimado para fazer carga dos autos

visando ao necessário impulso processual sob sua responsabilidade,
contudo, ao comparecer perante a Secretaria do Juízo, houve recusa em receber em carga

não só os presentes autos
como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções,
sob a alegação de que não possuíam procuradores para atender a demanda de processos de seu interesse.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de ano sem qualquer manifestação do embargante.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual sem que houvesse qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Assim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021